Tribunal: TJSP
Processo: 2057931-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Tutela antecipada – Pretensão na execução da obrigação de fazer – Hipótese em que confirmada na r. sentença e pelo v. Acordão a tutela concedida, devendo o banco cumprir a obrigação determinada – Multa que não foi imposta na decisão combatida – Falta de interesse recursal no ponto - Recurso não provido.*